Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0716991-77.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CK LTDA - ME, CAMILLA KAREN DE BARROS GALVAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço nesta Corte de Justiça o entendimento de que a expedição de ofícios à órgãos públicos e empresas privadas para a localização de bens do devedor somente se revela possível quando demonstrado nos autos, pelo credor, o esgotamento das diligências ao seu alcance.

2. In casu, mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofícios às empresas Cielo, Mercado Pago, Sodexo, Visa e Mastercard, diante da excepcionalidade da medida e da não comprovação pelo recorrente da existência de vínculo da devedora com tais empresas.

3. Recurso conhecido e desprovido.